Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS.

1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença.

2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste.

3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado.

4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.